Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709207-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO CARVALHO DE MORAIS RECORRIDO: ANTONIO CARVALHO DE MORAIS, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em prestígio ao contraditório, ao autor, para que se manifeste em 5 (cinco) dias sobre a alegação, nas contrarrazões recursais do requerido em ID 62388311, de perda do objeto recursal porque o Banco restituiu as quantias e as compras não chegaram a ser debitadas nas faturas devido a tempestividade da contestação. Após, retornem os autos conclusos. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora